Tribunal: TJDFT
Processo: 0710824-41.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMPREITADA GLOBAL. PROGRAMA HABITACIONAL. REAJUSTE PELO ÍNDICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL (ICC). RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança movida pela construtora em face da adquirente do imóvel e da associação. A ré alega, preliminarmente, a incompetência do Juízo, em decorrência da existência de cláusula de convenção de arbitragem. No mérito, sustenta que a cobrança da atualização monetária pelo ICC/DF é abusiva, pois foi imposta unilateralmente sem anuência expressa do consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula de convenção de arbitragem é válida; e (ii) estabelecer se a cobrança da atualização monetária pelo ICC/DF é abusiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A eficácia da cláusula compromissória está condicionada à iniciativa do aderente em instaurar a arbitragem ou à sua concordância expressa com tal instituição, desde que manifestada por escrito, em documento apartado ou com destaque gráfico (como negrito), e com assinatura ou visto específico para essa cláusula, conforme exigido pela legislação mencionada.
4. No caso, a cláusula de convenção de arbitragem não é válida, pois não foi assinada pelos contratantes, conforme exigido pelo art. 4o, § 2o, da Lei n.o 9.307/96.
5. Não há qualquer abusividade praticada pela construtora na cobrança de reajuste do valor referente à unidade residencial pelo INDÍCE DE CONSTRUÇÃO CIVIL – ICC, porquanto restou expressamente prevista a sua incidência em contrato e tendo em vista que a Associação tem poderes plenos para firmar o Termo aditivo, ante o ato voluntário da requerida em associar-se a instituição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e desprovidos.
Tese de julgamento: "A cláusula de convenção de arbitragem em contrato de adesão só é válida se assinada pelos contratantes."
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 9.307/96, art. 4o, § 2o; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1975058, Apelação cível n. 0702533-52.2024.8.07.0009, Relator Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, p. 19.03.2025.